Tribunal: TCU
Processo: 004.885/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2639/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.885/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur da Silva Menezes (XXX.269.207-XX); Daniel Pereira da Fonseca (XXX.926.917-XX); Horlando Paulino Goncalves Cabral (XXX.690.247-XX); Igor Rente Peixoto (XXX.241.087-XX); Kevin Alves de Araujo Decote (XXX.414.467-XX); Leonardo Barboza Bello (XXX.811.897-XX); Marcelo Miguel Lima da Silva (XXX.526.147-XX); Marcos Vinicius Avelino Barbosa (XXX.112.957-XX); Rafael dos Santos Araujo (XXX.371.557-XX); Victor Hugo Moreira do Carmo (XXX.831.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.